Tribunal: TJDFT
Processo: 0742320-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742320-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ROCHA IMBROISI, MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE HUMBERTO MACEDO DE GOIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Pedro Rocha Imbroisi e Outra em face da r. decisão (ID 52016039) que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em desfavor de José Humberto Macedo de Gois, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de garantia da Execução. Alegam que, no caso, é possível o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, sem garantia do Juízo, diante da comprovação da inexistência da dívida executada, referente a aluguéis cobrados em período posterior à rescisão do contrato de locação e devolução do imóvel aos locatários/exequentes. Requerem a antecipação da tutela recursal, suspendendo-se o curso da Execução até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O art. 919, § 1o, do CPC/15 exige o preenchimento dos seguintes requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução: i) requerimento do devedor; ii) presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória; e iii) garantia por penhora, depósito ou caução em valor correspondente ao débito exequendo. Dessa forma, a ausência de garantia obsta, de plano, a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ademais, a questão relativa à inexistência da dívida executada somente pode ser analisada após o devido contraditório e instrução probatória, o que inviabiliza o deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. Nesse sentido, tem-se julgado deste eg. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. 2. Em regra, nos termos do caput do artigo 919 do Código de Processo Civil, "os embargos à execução não terão efeito suspensivo." 3. Os embargos à execução têm natureza de ação, de modo que o ônus da prova cabe ao embargante, incumbindo-lhe comprovar a insubsistência do crédito que lhe sendo cobrado, o que demanda exauriente dilação probatória, o que é incabível na via eleita. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1694718, 07425442420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator